Tribunal: TJDFT
Processo: 0709409-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0709409-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR MARINHO DA SILVA IMPETRANTE: EDMUNDO JOSÉ SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O presente habeas corpus busca o reconhecimento de nulidade da decisão que indeferiu o arrolamento de testemunhas. Contudo, observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental. Assim, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte cópia integral dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 17:35:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator